Tribunal: TJES
Processo: 5002079-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002079-96.2022.8.08.0000.

AGTE: MUNICIPIO DE SERRA.

AGDA: SARCA ENGENHARIA LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NOMES INSERIDOS NA CDA. APARENTE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
Conforme juízos assentados pelo c. STJ, em julgamentos sob o regime do artigo 543-C, do CPC, é possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio da empresa executada, desde que o seu nome conste da CDA (RESP 1.104.900/ES).

II –
De acordo com a Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente à empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

III –
No caso dos autos, os nomes dos sócios da executada constaram na CDA e a empresa encerrou suas atividades, deixando débitos tributários, sem informar tal encerramento a todos os órgãos competentes, caracterizando a dissolução irregular.

IV-
Recurso provido, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da executada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002079-96.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002079-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: SARCA ENGENHARIA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002079-96.2022.8.08.0000.

AGTE: MUNICIPIO DE SERRA.

AGDA: SARCA ENGENHARIA LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida na Execução Fiscal nº 0008676-37.2013.8.08.0048, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada,
SARCA ENGENHARIA LTDA – ME
,

por entender que não foi comprovada nos autos a dissolução irregular da empresa executada, e por não constar o nome dos sócios na CDA como coobrigados (ID 2285011).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a reforma do aludido ato decisório alegando ter comprovado a dissolução irregular da sociedade, seja porque caracterizada a descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção (tema 630 do STJ), ou por força da Súmula 435 do STJ, a qual dispõe que “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não formada a relação processual no feito de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002079-96.2022.8.08.0000.

AGTE: MUNICIPIO DE SERRA.

AGDA: SARCA ENGENHARIA LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida na Execução Fiscal nº 0008676-37.2013.8.08.0048, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada,
SARCA ENGENHARIA LTDA – ME
,

por entender que não foi comprovada nos autos a dissolução irregular da empresa executada, e por não constar o nome dos sócios na CDA como coobrigados (ID 2285011).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a reforma do aludido ato decisório, alegando ter comprovado a dissolução irregular da sociedade, seja porque caracterizada a descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção (tema 630 do STJ), ou por força da Súmula 435 do STJ, a qual dispõe que “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Município de Serra ajuizara Execução Fiscal em face da pessoa jurídica “
SARCA ENGENHARIA LTDA – ME
”, cuja citação restara frustrada porque esta não fora encontrada no endereço informado nos autos, nem foi localizado patrimônio desta, após diversas diligências realizadas no curso destes 9 (nove) anos em que tramita o feito.

Diante desse cenário, o Município agravante requerera o redirecionamento da execução para os sócios da sociedade empresária executada, o que foi indeferido pelo Órgão
“a quo”
na decisão objurgada.

Uma vez realizado o recorte fático da demanda, passo a analisar os argumentos alinhados pelo Agravante quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da executada.

De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no julgamento dos Recursos Especiais de números 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos apreciados pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Apenas para rememorar, vejamos a redação do referido dispositivo legal:

“Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I- as pessoas referidas no artigo anterior;

II- os mandatários, prepostos e empregados;

III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
”

No caso dos autos, entendo estarem presentes os requisitos necessários ao pretenso redirecionamento.

Observa-se que, diferentemente do que apurou a Julgadora de origem, foram devidamente inseridos os nomes dos sócios da executada na CDA da qual se originou o feito, como se pode verifica no ID 2285011, pág 05. Assim, de acordo com o entendimento do STJ, uma vez que consta na CDA o nome dos sócios da empresa Executada, passível o redirecionamento da execução aos mesmos. Neste sentido trago também precedente desta Corte:

AGRAVO INOMINADO. DECISÃO UNIPESSOAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ausência de peças no agravo de instrumento, quando de sua interposição, ainda que por Lei sejam consideradas facultativas, mas necessárias ao pleno entendimento da controvérsia pelo órgão julgador, constitui óbice ao seu conhecimento. Jurisprudência do e. TJES. 2.
Conforme juízos assentados pelo c. STJ, em julgamentos sob o regime do artig o 543-C, do CPC, é possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio da empresa executada, desde que o seu nome conste da CDA (RESP 1.104.900/ES)
, e o redirecionamento de execução fiscal a sócios que não constam da certidão de dívida ativa como co-responsáveis tributários está vinculado à comprovação, por par te da exequente, dos requisitos do AR tigo 135 do CTN (RESP 1.101.728/SP). 3. Hipótese em que o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o requerimento de penhora eletrônica de ativos financeiros dos sócios da executada aos fundamentos de que a CDA não os contemplou e o exequente não provou qualquer das hipóteses do artigo 135, do CTN, não tendo o AG ravante juntado, com a petição recursal, cópias da CDA, do comprovante de situação cadastral da agravada e da certidão de sua não localização em seu domicílio fiscal. 4. Agravo conhecido e não provido. (TJES; AGIn-AI 48119002417; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 11/10/2011; DJES 08/11/2011; Pág. 31) [não existem destaques no original]

Não bastasse tal entendimento, observa-se dos autos que a Agravada encerrou suas atividades, sem o devido aviso a todos os órgãos competentes, deixando débitos tributários o que, até prova em contrário, evidencia dissolução irregular, a teor da Súmula 435 do STJ:

“
STJ Súmula 435 -
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, concedo-lhe provimento, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal promovida na origem aos sócios da executada
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002079-96.2022.8.08.0000.

AGTE: MUNICIPIO DE SERRA.

AGDA: SARCA ENGENHARIA LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NOMES INSERIDOS NA CDA. APARENTE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
Conforme juízos assentados pelo c. STJ, em julgamentos sob o regime do artigo 543-C, do CPC, é possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio da empresa executada, desde que o seu nome conste da CDA (RESP 1.104.900/ES).

II –
De acordo com a Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente à empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

III –
No caso dos autos, os nomes dos sócios da executada constaram na CDA e a empresa encerrou suas atividades, deixando débitos tributários, sem informar tal encerramento a todos os órgãos competentes, caracterizando a dissolução irregular.

IV-
Recurso provido, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da executada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002079-96.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.